Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-74.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006848-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006848-74.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, reformando sentença para julgar improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao (i) reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária e, ainda assim, afastar o dever de indenizar por ausência de nexo causal; (ii) deixar de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) não exigir da concessionária a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC , destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado reconheceu a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, mas assentou, de forma expressa, que tal regime não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal, cuja demonstração incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC .

A conclusão pela improcedência decorreu da insuficiência dos laudos apresentados, considerados unilaterais, genéricos e desprovidos de elementos técnicos aptos a estabelecer vínculo seguro entre o alegado evento danoso e falha na prestação do serviço público, circunstância que inviabiliza a condenação mesmo sob responsabilidade objetiva.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente, dependendo de decisão judicial fundamentada. Inexistindo determinação nesse sentido no curso do processo, não há falar em violação ao regime probatório.

Não se verifica contradição interna entre fundamentação e dispositivo. A decisão enfrentou as teses relevantes e adotou fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos invocados pelas partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não dispensa a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende de decisão judicial fundamentada e não se aplica automaticamente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006848-74.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela seguradora.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão apresenta obscuridades e contradições, porquanto teria afirmado que os documentos juntados aos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar da concessionária, deixando, contudo, de analisar a situação de vulnerabilidade técnica da seguradora frente à concessionária de energia elétrica, empresa especializada na prestação de serviços elétricos.

Alega que o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos prestados mediante concessão, invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, o que, segundo sustenta, teria sido comprovado pelos laudos técnicos juntados aos autos.

Argumenta que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, porquanto o consumidor – e, por sub-rogação, a seguradora – seria técnica e juridicamente hipossuficiente para produzir provas acerca das falhas na prestação do serviço de energia elétrica.

Aduz que o acórdão violou o art. 373, inciso II, do CPC, ao deixar de exigir da concessionária a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Assevera que os embargos possuem finalidade de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as supostas obscuridades e contradições apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não enfrentar adequadamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde, em regra, objetivamente pelos danos causados aos consumidores, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, consignou, de forma clara e fundamentada, que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração dos elementos estruturais da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo de causalidade.

A responsabilidade é objetiva, mas não automática. Exige-se a demonstração de que o dano decorreu de defeito na prestação do serviço. A ausência de prova do nexo causal inviabiliza a condenação, ainda que sob a égide da responsabilidade objetiva.

O acórdão foi categórico ao afirmar que os laudos técnicos apresentados eram unilaterais, genéricos, não indicavam com precisão a data do suposto evento danoso, tampouco qualificavam tecnicamente o profissional responsável por sua elaboração, circunstâncias que comprometem sua força probatória e impedem a formação de juízo seguro acerca da existência de falha no fornecimento de energia elétrica apta a ensejar os danos alegados.

Portanto, a conclusão pela improcedência do pedido decorreu da insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito invocado, em consonância com o art. 373, inciso I, do CPC.

Não houve inversão do ônus da prova no curso do processo, tampouco decisão judicial determinando sua aplicação. Ainda que se admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, a inversão prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC não opera de forma automática, sendo medida que depende de decisão judicial fundamentada, à luz das circunstâncias concretas.

Ademais, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar um mínimo de prova acerca do fato constitutivo de seu direito. No caso, os documentos juntados mostraram-se insuficientes para demonstrar, com grau de certeza necessário, que os danos decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Também não se verifica contradição interna no julgado. O acórdão reconheceu a possibilidade de responsabilização objetiva da concessionária, mas concluiu que, no caso concreto, não restou demonstrado o nexo causal.

Não há proposições inconciliáveis, mas apenas conclusão desfavorável à tese da embargante, o que não caracteriza vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026